Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015156-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDEVINO ALVES DE ANDRADE - CPF: 307.991.399-04 (AGRAVADO), SANTILHA CLASEN DE ANDRADE - CPF: 878.640.881-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Não há
necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015156-67.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADOS: VALDEVINO ALVES DE ANDRADE E SANTILHA CLASEN DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Gisele Alves Silva, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Débito c/c Dano Moral no 1002242-64.2018.8.11.0045, ajuizada por
SANTILHA CLASEN DE ANDRADE
e
VALDEVINO ALVES DE ANDRADE
, que determinou a intimação do banco agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a decisão liminar proferida naqueles autos, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consta dos autos que na impugnação à contestação, os autores noticiaram que o agravante não vinha cumprindo a decisão liminar quanto à abstenção de descontos de valores nas contas dos requerentes, atinentes às cédulas bancárias de números 290.857.437 e 292.505.429, argumento que ensejou a decisão recorrida.

O agravante relata que a multa é excessiva a ponto de implicar enriquecimento indevido do credor, bem como alega que a mesma deve possuir cunho educativo e ser fixada com base nos pressupostos da razoabilidade e proporcionalidade.

Salienta que a
“astreinte”
não é imutável, ou seja, pode ser revisada, inclusive após a sentença.

Por outro lado, diz que o juízo
“a quo”
fixou a multa sem contudo proceder com a limitação temporal e/ou do valor máximo a ser alcançado.

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada. Ao final, pelo provimento do recurso para afastar multa aplicada ou, alternativamente, a redução do seu valor a ser cumprido em prazo razoável, estabelecendo-se a sua limitação.

O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em 17/10/2019 [id.19946997].

O agravado apresentou contraminuta [id.23265454].

O agravante efetuou o recolhimento das custas, consoante comprovação de pagamento, anexado no id. 18742976

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da irresignação do
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Débito c/c Dano Moral
, ajuizada por
VALDEVINO ALVES DE ANDRADE E SANTILHA CLASEM DE ANDRADE,
que determinou a intimação do banco agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a decisão liminar proferida naqueles autos, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Observa-se dos autos, que o agravado ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c com dano moral em desfavor do banco agravante, sob alegação de que Fernando
compareceu à residência dos autores/agravados e informou teriam direito ao recebimento de um fundo perdido perante o Banco requerido/agravante.

A vista disso, os requerentes/agravados forneceram ao requerido cópias de seus documentos pessoais e de seus holerites e ainda assinaram documentos, contudo descobriram que foram vítimas de golpe perpetrado pelo requerido Fernando, consistente na realização dos empréstimos em nome dos autores, sem suas autorizações, razão pela qual, postularam a concessão da tutela liminar de urgência, para que seja determinado ao Banco requerido que se abstenha de efetivar descontos de valores nas contas dos requerentes, atinentes aos contratos.

O juízo
“a quo”
determinou a intimação do banco agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a decisão liminar proferida naqueles autos, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou “
astreintes”
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(RAI 1000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO -

PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO. Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes”.
(RAI 1006958-12.2017.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

No que concerne ao prazo para cumprimento da medida

e o valor estipulado (R$ 500,00), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão.

E no tocante à necessidade da fixação de um teto ou valor limite, não há motivos para limitar a multa fixada, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO – PROGRAMA GOVERNAMENTAL EM PROL DOS CAMINHONEIROS – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – MULTA DIÁRIA – VALOR – MANTIDO – LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do refinanciamento criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora. Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.
É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
."
(RAC 0003769-47.2016.8.11.0010 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROMOVER REPAROS NA FACHADA DO EDIFÍCIO – REQUISITOS PRESENTES –
AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE
– PROVA PERICIAL – A SER PRODUZIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.A antecipação da tutela deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. Os pleitos de afastamento, redução ou limitação da multa cominatória não comportam acolhimento, porque é a multa que garante a efetividade da prestação jurisdicional e o valor arbitrado afigura-se razoável e compatível com as condições financeiras da agravante.
A fixação de um limite para as astreíntes pode inibir a finalidade para a qual foram instituídas e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta
."
(RAI 1012826-34.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CABIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostrando-se controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a suspensão dos descontos de prestações em folha de pagamento. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.
Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
”.
(RAI 1014068-62.2017.8.11.0000 – DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020